Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716014-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS RECORRIDO: RODRIGO MARCOLANE PERES SIMÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDOS. 1. Trata-se na origem de ação de exigir contas em que o pedido inicial foi julgado procedente. 2. O Superior Tribunal Justiça consolidou o entendimento no sentido de que: (i) se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/15; e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação. 3. Não se admite mais a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos que atacam o r. decisum da primeira fase da ação de exigir contas. 4. É inadmissível o manejo do recurso de apelação contra a decisão que julgou procedente o pedido de exigir contas. 5. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e não deve ser conhecido na hipótese de inadmissão do recurso principal, nos termos do art. 997, §2o, III do Código de Processo Civil. 6. Apelo e recurso adesivo não conhecidos. O recorrente alega violação aos artigos 277, 281, 283, 489 e 1.009 todos do Código de Processo Civil, sustentando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e subsequente conhecimento do recurso interposto. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos arts. 277, 281, 283, 489 e 1.009 todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Discute-se nos autos qual o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, se agravo de instrumento ou apelação. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015, II). Por outro lado, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação (AgInt no AREsp n. 1.841.262/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 6/10/2021). Agravo interno improvido (AgInt no REsp 2112203/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 27/6/2024). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005